Tribunal: TJBA
Processo: 8035695-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035695-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE VICTOR FILHO DE OLIVEIRA Advogado(s): THAISE TEIXEIRA SANDES, RAFAELA MACHADO BAZAN AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A e outros Advogado(s): MAF 12 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ISENÇÃO TOTAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por autor de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento imediato das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade de justiça ou, alternativamente, a possibilidade de parcelamento das custas processuais para assegurar o acesso à Justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça, prevista na CF/1988 e regulamentada pelo CPC, destina-se a viabilizar o acesso ao Judiciário, mas não se aplica quando comprovada a existência de rendimentos que afastem a condição de hipossuficiência. 4. Os documentos apresentados indicam renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00, não caracterizando situação de miserabilidade que justifique a isenção integral. 5. Contudo, para não inviabilizar o acesso à Justiça, mostra-se cabível autorizar o parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, em consonância com precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas iguais e sucessivas. Tese de julgamento: "A inexistência de hipossuficiência econômica não autoriza a concessão integral da gratuidade de justiça, mas admite o parcelamento das custas processuais como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à Justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8027491-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 17.08.2022; TJ-BA, AI nº 8026142-89.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 11.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8035695-87.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrente: JOSE VICTOR FILHO DE OLIVEIRA; e como recorrida: UNIMED SEGURADORA S/A e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator